Tribunal: TJSP
Processo: 1008884-45.2019.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Não há que se falar em decadência, tendo em vista que a demanda não busca abatimento do preço ou rescisão do contrato em virtude de suposto vício redibitório, mas, sim, indenização, sujeita ao prazo prescricional geral (art. 205, CC). Unidade autônoma entregue em desconformidade com o apartamento decorado visitado. É certo que a alteração

Ementa:
COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Não há que se falar em decadência, tendo em vista que a demanda não busca abatimento do preço ou rescisão do contrato em virtude de suposto vício redibitório, mas, sim, indenização, sujeita ao prazo prescricional geral (art. 205, CC). Unidade autônoma entregue em desconformidade com o apartamento decorado visitado. É certo que a alteração da disposição de janelas e formato de paredes supera em muito dissabores do dia a dia e pequenos aborrecimentos do cotidiano, frustrando as legítimas expectativas do adquirente dispor os móveis e eletrodomésticos, conforme imaginou, dada a impossibilidade de mobiliar a unidade autônoma na sua inteireza, a gerar padecimento moral e o dever de indenizar. Sentença mantida.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389549
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008884-45.2019.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante PARQUE
PREMIATTO INCORPORAÇÕES SPE LTDA., é apelada VANIA APARECIDA
NUNES DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008884-45.2019.8.26.0451 -Voto no 16257
2
Apelação Cível no. 1008884-45.2019.8.26.0451
Comarca: Piracicaba (6a Vara Cível)
Apelante: Parque Premiatto Incorporações Spe Ltda.
Apelado: Vania Aparecida Nunes dos Santos.
Voto no 16.257
COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. Não há que se falar em decadência, tendo em
vista que a demanda não busca abatimento do preço ou rescisão do
contrato em virtude de suposto vício redibitório, mas, sim,
indenização, sujeita ao prazo prescricional geral (art. 205, CC).
Unidade autônoma entregue em desconformidade com o
apartamento decorado visitado. É certo que a alteração da
disposição de janelas e formato de paredes supera em muito
dissabores do dia a dia e pequenos aborrecimentos do cotidiano,
frustrando as legítimas expectativas do adquirente dispor os
móveis
e
eletrodomésticos,
conforme
imaginou,
dada a
impossibilidade de mobiliar a unidade autônoma na sua inteireza,
a gerar padecimento moral e o dever de indenizar. Sentença
mantida.
Recurso desprovido.
Trata-se de apelação interposta contra a sentença de fls.
192/196, de relatório adotado, que julgou procedente o pedido inicial para
condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
10.000,00 (dez mil reais), corrigido monetariamente a partir da data da
sentença e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, contados da citação.
Diante da sucumbência, carreou à ré, ainda, o pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em
15% do valor da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008884-45.2019.8.26.0451 -Voto no 16257
3
Inconformada, a ré apelou, sustentando a decadência do
direito de reclamar por vícios no apartamento e prescrição da pretensão
indenizatória.
No mérito, alega que “efetivou a construção em estrita
observância de todas as regras construtivas vigentes, tendo obtido da
municipalidade todas as licenças vigentes”. Sustenta a inocorrência de dano
moral, postulando, subsidiariamente, a redução da verba indenizatória.
Contrarrazões a fls. 211/226.
É o relatório.
De início, não há que se falar em decadência, tendo em
vista que a demanda não busca abatimento do preço ou rescisão do contrato
em virtude de suposto vício redibitório, mas, sim, indenização em razão da
discrepância entre o produto entregue e o oferecido, de modo que, à míngua
de prazo prescricional na Lei no 8.078/90 para a pretensão em curso, incide a
regra geral do artigo 205 do Código Civil, como já decidiu o Egrégio
Superior Tribunal de Justiça: “Quando, porém, a pretensão do consumidor é
de natureza indenizatória (isto é, de ser ressarcido pelo prejuízo decorrente
dos vícios do imóvel) não há incidência de prazo decadencial. A ação,
tipicamente condenatória, sujeita-se a prazo de prescrição (...) À falta de
prazo específico no CDC que regule a pretensão de indenização por
inadimplemento contratual, deve incidir o prazo geral decenal previsto no
art. 205 do CC/02, o qual corresponde ao prazo vintenário de que trata a
Súmula 194/STJ, aprovada ainda na vigência do Código Civil de 1916
('Prescreve em vinte anos a ação para obter, do construtor, indenização por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008884-45.2019.8.26.0451 -Voto no 16257
4
defeitos na obra')” (REsp n. 1717160/DF, rel. Ministra Nancy Andrighi, j.
22.03.2018).
Quanto ao mérito, incontroversa a desconformidade entre
a unidade entregue à compradora e o apartamento decorado visitado, vez que
recorrente se limita a afirmar que a construção está de acordo com as normas
técnicas, sendo, inclusive, aprovada pela municipalidade, não impugnando
especificamente as divergências apontadas pela apelada entre a unidade
visitada, por ocasião da compra, e aquela entregue.
O dano moral representa lesão a interesses não
patrimoniais, ao sofrimento humano decorrente da ofensa aos direitos da
personalidade expressamente previstos no artigo 5o, inciso X, da Constituição
Federal: intimidade, vida privada, honra, e a imagem das pessoas. As
alegações de transtornos e abalos emocionais não implicam, por si só, na
configuração de dano moral, necessário atingimento de um desses valores
extrapatrimoniais.
SÉRGIO
CAVALIERI
FILHO
(“Programa
de
Responsabilidade Civil”, Atlas, 10a Ed., n.19.4, fls. 93) ensina que:
“só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame,
sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente
no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia
e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa,
irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral,
porquanto, além de fazerem parte da normalidade de nosso dia-a-dia, no
trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais
situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio
psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008884-45.2019.8.26.0451 -Voto no 16257
5
banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações
pelos mais triviais aborrecimentos.
É certo que a alteração das paredes supera em muito
dissabores do dia a dia e pequenos aborrecimentos do cotidiano, frustrando as
legítimas expectativas de a adquirente dispor os móveis e eletrodomésticos
conforme imaginou, impossível mobiliar a unidade autônoma na sua
inteireza, a causar abalo psicológico e o dever de indenizar.
A função do apartamento decorado é justamente atrair
clientes para efetiva negociação. Assim, deve ser encarado como parte da
proposta, de forma que todas as alterações devem ser previamente informadas
para que a parte hipossuficiente não se veja lesada ao receber o produto
negociado em discrepância com o oferecido.
Confira-se jurisprudência em casos semelhantes:
“Indenização por danos morais. Compromisso de
compra e venda de imóvel em construção. Por
ocasião do negócio, existia apartamento decorado
no 'stand' de vendas, apontando que o imóvel a ser
concluído teria aquelas características. Na época da
imissão na posse, foram constatadas diferenças
consideráveis que impossibilitaram que a apelada
inclusive instalasse equipamentos de purificação de
ar, bem como outros itens correlatos, destacando-se
também a posição em relação à janela. Alterações
ocorridas por ocasião da edificação trouxeram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008884-45.2019.8.26.0451 -Voto no 16257
6
angústia e desgosto. Danos morais caracterizados,
ante a excepcionalidade do caso. Verba reparatória
compatível com as peculiaridades da demanda.
Apelo desprovido.” (TJSP; Apelação Cível 1000707-
92.2019.8.26.0451; Relator (a): Natan Zelinschi de
Arruda; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito
Privado; Foro de Piracicaba - 5a Vara Cível; Data do
Julgamento:
15/08/2019;
Data
de
Registro:
15/08/2019)
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e
majoro a verba honorária devida ao patrono do autor para 20% do valor da
condenação, nos termos do art. 85, §11, do NCPC.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR